Tribunal: TJMMG
Processo: 2000682-28.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000682-28.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/12/2024 Publicação: 17/12/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DE TODOS OS ELEMENTOS INDICIÁRIOS PRODUZIDOS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (APF) E DE TODAS AS PROVAS DERIVADAS – INVIABILIADE – RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE QUE IMPLICA APENAS A CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE, SEM COMPROMETER A VALIDADE DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS E DAS PROVAS COLHIDAS – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS CIVIS NO APF NÃO IMPEDE QUE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL SE DESENVOLVA DE FORMA VÁLIDA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS NO CASO CONCRETO – NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS – MÉRITO – CRIMES DE DESACATO A MILITAR, POR TRÊS VEZES, E DE DESOBEDIÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – REDUÇÃO DAS PENAS-BASES – NÃO CABIMENTO – RECURSO DEFENSIVO A QUE NEGA PROVIMENTO. - O relaxamento da prisão em flagrante refere-se à medida constritiva de liberdade, e não guarda relação com o mérito da causa ou com a validade das provas colhidas. - A ausência de testemunhas civis no APF não impede que a instrução processual se desenvolva de forma válida, desde que assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa, como ocorreu no caso em exame. - A decisão de primeiro grau analisou atentamente as provas dos autos e todas as teses defensivas de maneira técnica e clara, cumprindo a exigência do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal (CF). - Deve ser mantida a condenação do réu pelos delitos de desacato a militar e de desobediência se a materialidade e autoria delitivas foram devidamente comprovadas. - Inviável é a aplicação do princípio da consunção se as condutas são autônomas e o crime de desobediência não constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de desacato a militar, tratando-se de iter criminis absolutamente paralelos e independentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Se a circunstância judicial referente à gravidade dos crimes foi reconhecida como desfavorável, inviável é o seu afastamento e a redução das penas-bases. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wemerson Franca Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares defensivas e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a r. sentença. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sgt PM Wemerson Franca Oliveira contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente a denúncia, para: • absolver o réu pelo crime de difamação, tipificado no art. 215 do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM); • condenar o reú pela prática dos delitos de desacato a militar – previsto no art. 299 do CPM, por três vezes – e de desobediência – descrito no art. 301 do CPM –, à pena de 9 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime aberto, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (Eventos 134, 135 e 137 – Processo Originário). O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória. Veja-se: [...] Segundo consta dos autos de prisão em flagrante, no 05 de setembro de 2021, por volta das 02h50min, na cidade de Uberaba/MG, o denunciado desobedeceu a ordem legal de funcionário público e desacatou os militares Cb. PM William da Silva Duarte, Sd. PM Tiago Antônio Pereira Silva e Sd. PM Guilherme Camilo Prado, os quais estavam no exercício da função. Consta que dias após, o denunciado divulgou dois áudios na mídia social WhatsApp, de grupos de militares, criticando a abordagem, difamando os ofendidos. Apurou-se que, no dia fático acima descrito, acontecia uma festividade na cidade de Uberaba/MG, no bairro Universidade, na qual havia aglomeração de pessoas. Em razão do histórico de confusões nas festividades do bairro, os militares Cb. PM William da Silva Duarte, Sd. PM Tiago Antônio Pereira Silva e Sd. PM Guilherme Camilo Prado foram empenhados pelo COPOM a comparecer ao local, tendo eles constatado expressiva quantidade de pessoas e solicitado apoio. Enquanto aguardavam a chegada das demais viaturas, os militares passaram a ser hostilizados pelas pessoas do local, que começaram a jogar objetos contra a guarnição. Os militares, então, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 utilizaram instrumentos de menor potencial ofensivo para dispersar as pessoas. Em seguida, fizeram uma varredura no local, enquanto as pessoas evadiam. Neste momento, a guarnição abordou dois veículos suspeitos, procedendo à abordagem. O Sd. PM Tiago Antônio Pereira Silva determinou que os ocupantes desembarcassem e colocassem as mãos sobre a cabeça. Todavia, neste instante, o denunciado desacatou os militares, no exercício da função, dizendo: “Que palhaçada é essa aqui, vocês estão querendo mostrar serviço, não vou pôr a mão na cabeça; que isso aqui é uma palhaçada, vocês são recrutas e moleques, têm que aprender a trabalhar.” Diante da negativa, o Cb. PM William da Silva Duarte repetiu a ordem, em tom enérgico, tendo o denunciado dito que não a cumpriria, pois seria policial. O Sd. PM Tiago Antônio Pereira da Silva visualizou uma arma na cintura do militar, tendo-o alertado novamente para que pusesse a mão na cabeça, o que foi novamente negado. Em determinado momento, o denunciado, que estava de braços cruzados, levou sua mão à cintura, momento em que foi fisicamente abordado pelos militares, os quais procederam à sua imobilização e algemação. Neste momento, o denunciado começou a se debater e tentar evadir, oferecendo resistência à abordagem policial. Após a chegada do CPU, o denunciado, ainda algemado, foi solto pela guarnição, momento em que novamente desacatou os militares da ativa, dizendo que eles ‘não eram homens’. Dias após, o denunciado divulgou dois áudios, através da rede social WhatsApp, no qual ele difamou os militares Cb. PM William da Silva Duarte, Sd. PM Tiago Antônio Pereira Silva e Sd. PM Guilherme Camilo Prado. Nos áudios, o denunciado disse que a abordagem teria sido irregular e antiprofissional, além de ter chamado os militares de “desonestos, mau caráter, maus profissionais e desleais”. Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso nos artigos 301 (desobediência), 299 (desacato a militar) e 215 (difamação), todos do CPM [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 17 de outubro de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN3 – Processo Originário), e o réu foi citado por edital (Eventos 32 e 33 – Processo Originário), já que, após várias tentativas, não foi logrado êxito em citá-lo, apesar de ter ficado ciente da audiência (Evento 21 – ANEXO2/ANEXO3 – Processo originário). Em 11 de setembro de 2023, em audiência, foram ouvidos os ofendidos 3º SgT PM William da Silva Duarte, Cb PM Tiago Antônio Pereira Silva e CB PM Guilherme Camillo Prado, bem como as testemunhas de acusação 2º TEN PM Célio Rodrigues da Silva, 2º TEN PM Luís Pereira de Sousa e 3º SgT PM Roberto Mauro Alves de Almeida. O acusado e a sua defesa não aceitaram a proposta do benefício da suspensão condicional do processo ofertada pelo Ministério Público (Evento 46 – Processo Originário). No dia 8 de abril de 2024, em audiência, a testemunha de defesa Elisângela França de Oliveira foi ouvida na condição de informante, por ser irmã do acusado. Procedeu-se, ainda, à oitiva da testemunha de defesa Michelle de Cássia de Jesus Martins e ao interrogatório do réu. Na oportunidade, a defesa do acusado desistiu da inquirição da testemunha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Natasha Cristiane de Mattos, que foi dispensada pelo juízo a quo (Evento 89 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada das Certidões de Antecedentes Criminais das Justiças Militar e Comum (naturalidade e lotação) e da Folha de Antecedentes Criminais do réu, todas atualizadas (Evento 96 – Processo Originário). Já a defesa pleiteou a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Uberaba para que descrevesse se o local denominado Centro Park, localizado no bairro Univercidade, possui autorização municipal para realização de eventos (Evento 97 – Processo Originário), sendo tais pleitos deferidos pelo magistrado (Evento 99 – Processo Originário). Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público, em memoriais escritos, pugnou pela condenação do réu pelos crimes previstos no art. 209, caput, por três vezes, art. 209, §1º, e art. 226, todos do CPM, e no art. 15 da Lei n. 10.826/03, salientando que existem provas suficientes para embasar o édito condenatório (Evento 166 – Processo Originário). A defesa, por sua vez, suscitou as preliminares de inépcia da denúncia, de nulidade da decisão que recebeu a denúncia, de violação da incomunicabilidade das testemunhas, de usurpação de competência do Conselho, de afronta ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal (CPP), de indeferimento da contradita ao compromisso de testemunhas, de divergência entre a conclusão do laudo pericial da Junta Central de Saúde (JCS) e demais documentos médicos e de omissão de perícia criminal por órgão oficial. No mérito, pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM, em razão da atipicidade da sua conduta, ante a ausência de dolo, ressaltando que ele “não reunia condições psicológicas e psiquiátricas apto a exercer atividade fim na instituição”. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da continuidade delitiva, descrita no art. 71 do Código Penal (CP) comum (Evento 137 – Processo Originário). Em sessão de julgamento realizada no 20 de agosto de 2024, o Ministério Público pleiteou, em alegações finais orais, a procedência da denúncia para condenar o acusado pelos crimes de desacato a militar, por três vezes, de difamação e de desobediência, todos do CPM. A defesa, por sua vez, sustentou a existência de nulidades no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante (APF) relacionado e, no mérito, pediu a absolvição do acusado, por não ter ocorrido o crime de desobediência, por não restar configurado o crime de desacato e por não haver prova do delito de difamação. Ao final, o CPJ assim decidiu: O CPJ/PM, por unanimidade, entendeu que as nulidades alegadas pela Defesa em sede de APFD não foram capazes de macular o processo e, em relação ao crime previsto no art. 215 (difamação), do CPM, resolveu absolver o acusado nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação. Quanto aos crimes do art. 299 (desacato a militar) e art. 301 (desobediência), do CPM, entendeu que restou caracterizada a materialidade e a autoria, votando pela condenação do acusado. Por maioria de votos (4x1), ficou estabelecida a seguinte dosimetria: em relação ao crime do art. 301 (desobediência), foi fixada a pena final TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em virtude do reconhecimento de um circunstância desfavorável (gravidade da conduta), ausentes agravantes/atenuantes e causas de aumento e diminuição. Já em relação ao crime do art. 299 (desacato a militar), foi fixada a pena base em 7 (sete) meses de detenção, em virtude de uma circunstância desfavorável (gravidade da conduta), ausentes agravantes/atenuantes e causas de aumento e diminuição. Considerando que foram 3 (três) vítimas do crime de desacato a militar, foi observadaa ocorrência do concurso formal de crimes, incidindo a previsão do artigo 79-A do CPM, sendo necessário a exasperação da pena, em 1/5, tornando assim a reprimenda final em 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção. Considerando que as penas impostas são idênticas (detenção), aplicou-se a soma das penas, totalizando a reprimenda final em 9 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de detenção. Do regime de cumprimento de pena Para o regime de cumprimento da pena, o CPJ/PM, por unanimidade, votou para ser aplicado o que estabelece o Código Penal Comum, pelo que fixamos o REGIME ABERTO, nos termos do art. 33, § 1° alínea "c", do Código Penal. Da concessão do Sursis O CPJ/PM, por unanimidade, concedeu ao acusado o benefício do SURSIS, nos termos do art. 84, do CPM, pelo período de 2 (dois) anos, sendo as condições determinadas em audiência admonitória. Por fim, o CPJ/PM concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade [...] (Evento 134 – ATA1 – Processo Originário) (Destaques no original). Nas razões recursais, a defesa sustentou, inicialmente, a nulidade de todas as provas produzidas em sede de APF, inclusive, as derivadas, em respeito à primeira decisão proferida nos presentes autos. Afirmou que os militares envolvidos na ocorrência, propositalmente, deixaram de observar as recomendações da Diretriz Integrada de Ações e Operações do Sistema de Defesa Social de Minas Gerais (DIAO), para não qualificar todas as testemunhas civis presentes no local com o único objetivo de validar suas ações, bem como salientou que o apelante foi vítima de abuso de autoridade. Destacou que o juiz de direito que atuou no feito anteriormente decidiu pelo relaxamento da prisão do recorrente, com base no art. 427 do CPPM, por entender pela inexistência da infração penal, tendo enfatizado que os fatos não ocorreram conforme narrado pelos militares envolvidos. Pontuou que foi reconhecida a inexistência de infração penal militar e que o flagrante do recorrente foi relaxado, de modo que não resta dúvida sobre a invalidade de todas as provas produzidas no APF e as derivadas, com base na teoria do fruto da árvore envenenada, pois no curso da instrução apenas foi feita referência àquilo que foi produzido em sede de APF, ou seja, inexiste prova nova. Asseverou que a sentença penal condenatória viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (CF), uma vez que o Conselho de Justiça fundamentou a sua decisão com fundamentos genéricos e abstratos, sem apreciar as demais provas produzidas no presente feito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Frisou que a fundamentação deficiente dificulta até mesmo o apelo do réu e a análise do acerto decisório por esta instância revisora, pois não se pode combater, com propriedade, fundamentos genéricos. Assinalou que, após ser declarada a nulidade do feito, deve ser determinada a remessa dos autos ao juízo da 5ª AJME, para que seja proferida nova sentença, excluindo todos os elementos informativos do APF. Ressaltou que o delito previsto no art. 301 do CPM somente se configura se a ordem for legal e endereçada diretamente a quem tem o dever legal de cumpri-la. Explicou que, no caso em exame, não havia fundada suspeita para que o apelante fosse abordado nem para que fosse determinado que ele colocasse as mãos em sua cabeça, pelo contrário, esclareceu que ele permaneceu inerte até que todos que estavam ao seu redor saísse. Relatou que o recorrente, inclusive, identificou-se prontamente como policial militar do Estado de Minas Gerais, oportunidade em que foi retirar sua carteira funcional e foi covardemente agredido com um soco pela guarnição, conforme demonstrado por meio das fotografias dos hematomas constantes do Inquérito Policial Militar (IPM). Assinalou que, diante das agressões sofridas, o réu necessitou de internação hospitalar, o que não pode ser desprezado. Salientou que também é possível constatar a ausência de dolo, pois o apelante não tinha vontade específica de contrariar, infringir ou violar ordem alheia; pelo contrário, ele apenas argumentava que também era policial militar e que retiraria sua carteira funcional, quando foi agredido fisicamente. Afirmou que, após as injustas agressões sofridas, o recorrente poderia sim ter externado algumas palavras de descontentamento, porém jamais com o objetivo de ferir a honra ou menosprezar seus pares. Defendeu que é indispensável que a determinação seja legal, isto é, prevista em lei, não podendo se tratar de uma ordem para satisfazer uma vontade qualquer, fruto de capricho ou prepotência. Destacou que não é a primeira vez que um dos membros da guarnição responsável por agredir fisicamente o apelante se envolve em ocorrência truculentas. Frisou que, da mesma forma, não houve dolo do acusado em desacatar os seus colegas de trabalho, pois a verdadeira vítima da situação é ele. Afirmou que a mera enunciação de palavras ofensivas no momento de descontrole emocional do apelante não é suficiente para configurar o elemento subjetivo do tipo penal em apreço. Alegou que não se pode manter uma condenação sem que haja prova robusta da autoria e da materialidade delitivas, sendo insuficiente a existências de meras presunções, motivo pelo qual entende que o réu deve ser absolvido, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Sustentou que, em caso de manutenção da condenação, deve ser aplicado o princípio da consunção, pois o crime de desobediência deve ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 absorvido pelo crime de desacato, por aquele ser meio necessário e fase de preparação para a prática deste. Pontuou que as pena-bases referentes aos delitos de desacato a militar e de desobediência devem ser reduzidas, considerando-se que os respectivos aumentos se deram em decorrência de circunstâncias judiciais inerentes ao tipo penal. Por fim, requereu: [...] preliminarmente, a nulidade de todas as provas colecionadas em sede de APF, inclusive, as derivadas, considerando que a toda a instrução processual foram apenas reproduzidas as versões das vítimas em respeito a primeira decisão proferida nos autos em comento para determinar a nulidade da sentença, prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, determinar a remessa dos autos ao juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que seja prolatada nova sentença excluindo todos os elementos informativos do APF e dele derivados, no mérito, a improcedência da inicial, para cassar a r. sentença e determinar a absolvição, diante da ausência de provas coligidas nos autos aptas para embasar um decreto condenatório, nos moldes do art. 439, “e” do Código de Processo Penal [...] – (Evento 148 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela rejeição da prefacial aventada pelo apelante e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo (Evento 151 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça opinou pela rejeição da preliminar defensiva e, no mérito, pelo não provimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se, na íntegra, a decisão de 1º instância (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Preliminarmente, a defesa requereu a nulidade dos elementos indiciários colhidos no Auto de Prisão em Flagrante (AFP) e de todas as provas derivadas, por entender que ficou demonstrada, na decisão de relaxamento da prisão do réu, a inexistência de infração penal. Sustentou, ainda, que a ausência de oitiva das testemunhas civis no flagrante e a suposta deficiência na fundamentação da sentença comprometem a regularidade do julgamento. Todavia, razão não lhe assiste. Quanto à alegação de inexistência de infração penal, compreendo que o relaxamento da prisão em flagrante se refere à medida constritiva de liberdade, e não guarda relação com o mérito da causa ou com a validade das provas colhidas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Trata-se de análise perfunctória e formal, limitada à verificação do enquadramento do ato às situações legais previstas no art. 244 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Em outras palavras, a apreciação da legalidade da prisão em flagrante não adentra no mérito do delito, que é aferido durante a persecução penal (o inquérito policial militar e a ação penal militar), tendo como efeito apenas a restituição da liberdade, sem comprometer a integridade dos elementos indiciários e probatórios produzidos no procedimento. Assim, conforme destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, “fundamentar a inexistência de infração penal militar com base na decisão de relaxamento da prisão em flagrante do sentenciado foge da razoabilidade e da dinâmica do devido processo legal” (Evento 151 – fl. 3 – Processo Originário). A propósito, há julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: HABEAS CORPUS. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. CONSEQUENCIA DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA. A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE TEM, COMO EFEITO, APENAS A RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE DO ACUSADO, NÃO FERINDO A INTEGRIDADE DO INQUERITO POLICIAL. A SENTENÇA CONSIDERADA NULA, POR SUA VEZ, TORNA IMPRESTAVEIS SOMENTE OS ATOS PROCESSUAIS QUE SE LHE SEGUEM. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO QUANTO AO PRIMEIRO PEDIDO, E DENEGADO QUANTO AO SEGUNDO. (HC n. 1.722/RJ, relator Ministro José Cândido de Carvalho Filho, Sexta Turma, julgado em 2/3/1993, DJ de 22/3/1993, p. 4559.) (Destaque-se). A defesa alegou, também, a ausência de testemunhas civis na fase inquisitorial como motivo para invalidar o conjunto probatório; entretanto, esse argumento não se sustenta, pois, no caso, foi ouvida a testemunha civil Michelle de Cássia de Jesus Martins (Evento 1 – PEÇAS APF2, fl. 12/13 – Processo Originário), namorada do acusado, e não foi comprovado, nos autos, que houve recusa por parte do encarregado do APF de ouvir outros civis. Outrossim, a ausência de tais testemunhas não impede que a instrução processual se desenvolva de forma válida, desde que assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa, como ocorreu no caso em exame. No caso, constato que, durante a ação penal, foi oportunizado ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com o arrolamento de testemunhas (Evento 49 – Processo Originário) e a realização dos questionamentos e esclarecimentos necessários não só a estas, mas, também, às vítimas e às testemunhas da acusação. Logo, julgo que a alegada ausência de testemunha civil não macula o APF e os elementos probatórios subsequentes e que não houve qualquer prejuízo suportado pelo réu. Sobre o tema, há julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DO APFD ANTE A AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS CIVIS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE ESTADO FLAGRANCIAL - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - PACIENTE REINCIDENTE - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP - INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS - ART. 319, CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUIZ A QUO SOBRE A MATÉRIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HABEAS CORPUS PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. [...] - A ausência de testemunha civil não macula de nulidade o APFD, sendo possível haver apenas testemunhas policiais, merecendo o depoimento destas total credibilidade, eis que gozam de fé pública. [...] - Ordem não conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegar a ordem (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.110071-4/000, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da súmula em 04/08/2021) (Destaque-se). Além disso, "eventual vício na prisão em flagrante ou no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti" (AgRg no AREsp 1.374.735/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Há outros julgados dos tribunais superiores nesse sentido: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INVESTIGAÇÃO PELA POLÍCIA FEDERAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL (DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E ATOS SUBSEQUENTES). NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL POR EVENTUAIS VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. DESPROVIMENTO. 1. Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. 2. É nula a condenação baseada apenas em provas produzidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 3. Não vislumbro demonstrado nos autos que a condenação da paciente tenha sido fundamentada exclusivamente com base nos elementos informativos do inquérito que tramitou na Polícia Federal. 4. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu neste caso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 173814 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021) (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 213 (TRÊS VEZES) E ART. 215 NA FORMA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 TENTADA, AMBOS DO CP. IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRETENSÃO AFASTADA. ALEGADA FALTA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. MEDIDAS CAUTELARES. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS IMPUTADOS AO PACIENTE. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.Os vícios ocorridos na primeira fase da persecução não maculam nem inviabilizam o exercício da ação penal. Isto porque o inquérito policial é peça meramente informativa, na qual não se produzem provas, mas apenas são amealhados elementos informativos com o objetivo de dar suporte ao órgão acusador para eventual oferecimento de denúncia. De tal forma, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial não contaminam a ação penal. [...] 5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no RHC n. 181.767/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023.) (Destaque-se). Sobre a alegação de fundamentação deficiente da sentença, cumpre enfatizar que a decisão de primeiro grau analisou atentamente as provas dos autos e todas as teses defensivas de maneira técnica e clara, cumprindo a exigência do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal (CF). Não se exige do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) o enfrentamento exaustivo de cada argumento defensivo, mas, sim, a exposição clara dos motivos que embasaram a conclusão, o que se verifica na hipótese em exame. Cito a jurisprudência do TJMG nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA. PREFACIAL REJEITADA. A eventual objetividade das decisões judiciais não pode ser confundida com carência de fundamentação, mesmo porque, como é cediço, a prolixidade também não é sinônimo de decisão fundamentada. Sendo assim, se o decisório se encontra devidamente motivado, adequando-se aos ditames do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não há falar-se em nulidade da Sentença proferida pelo Magistrado Singular. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.407470-4/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/11/2024, publicação da súmula em 27/11/2024) (Destaque-se). Assim, por inexistirem vícios que comprometam a lisura do processo ou o direito de defesa, rejeito as preliminares defensivas e passo ao exame do mérito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 A defesa sustenta a inexistência de dolo na conduta do réu, a ausência de desobediência e desacato a militar, bem como a aplicação do princípio da consunção para absorver o delito de desobediência pelo de desacato. Além disso, argumenta a falta de provas robustas para a condenação, citando agressões sofridas e falta de identificação formal durante a abordagem. Contudo, compreendo que razão lhe assiste, uma vez que o conjunto probatório é coeso e idôneo para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos de desacato a militar, por três vezes, e de desobediência, previstos nos arts. 299 e 301, ambos do Código Penal Militar (CPM). Na fase judicial, o Sgt William da Silva Duarte, o Cb Tiago Antônio Pereira Silva e o CB PM Guilherme Camillo Prado, policiais militares responsáveis pela abordagem do réu, além de confirmarem as versões apresentadas em sede de inquérito, forneceram detalhes acerca do ocorrido no dia dos fatos. Relataram que, no dia 5 de setembro de 2021, durante a madrugada, a guarnição policial foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação de sossego em uma área de Uberaba/MG conhecida por ser frequentada por grandes aglomerações de pessoas em eventos festivos, como bailes funk. Ao chegarem ao local, constataram uma grande quantidade de pessoas e veículos, o que levou à solicitação de apoio de outras viaturas. Narraram que, após a chegada das viaturas de reforço, a equipe iniciou a dispersão da multidão e, durante essa operação, uma motocicleta suspeita tentou fugir, mas os declarantes não conseguiram abordá-la imediatamente. Afirmaram que, retornando ao local, a equipe identificou dois veículos parados, com cerca de seis a sete pessoas ao redor, o que gerou novas suspeitas. Ressaltaram que, ao tentar abordar o grupo, os policiais, liderados pelo Cb Tiago, começaram a verbalizar com os indivíduos, porém o réu, que era um dos ocupantes de um dos veículos, se recusou a obedecer às várias ordens de colocar as mãos na cabeça e, ainda, insultou os depoentes, chamando-os de "moleques" e "recrutas" e falando que eles tinham que aprender a trabalhar e que estavam querendo aparecer. Contaram que, após o comportamento desafiador do acusado, posteriormente identificado como Sgt França, a abordagem se intensificou. Salientaram que ele não apenas resistiu verbalmente, mas também se manteve com os braços cruzados, ignorando as ordens para colocar as mãos na cabeça e afirmando ser policial, mas sem se identificar formalmente. Pontuaram que, durante a abordagem, o Cb Tiago percebeu um volume na cintura do apelante, que parecia ser uma arma de fogo, e que tal situação aumentou a tensão. Destacaram que, diante do risco iminente, já que o réu levou a mão à arma, da insistência em não obedecer à ordem dada pelo Cb Tiago, bem como para garantir a segurança da equipe, decidiram intensificar a abordagem para desarmar o recorrente. Asseveraram que, em conformidade com os protocolos de segurança, o Sgt William desferiu um soco no acusado para conter sua resistência, tendo a situação se agravado ainda mais quando o réu resistiu fisicamente, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 desferindo um soco em um dos policiais. Frisaram que a equipe policial, então, iniciou a imobilização do apelante, com o apoio imediato do Cb Guilherme, que ajudou a controlar a situação até a chegada das viaturas de reforço. Explicaram que a resistência do réu foi considerada ativa e representava um risco sério, especialmente com a presença da arma de fogo visível. Esclareceram que, após a imobilização, a equipe policial manteve o acusado sob controle enquanto aguardava a chegada do Comando de Policiamento Urbano (CPU), que assumiu a ocorrência, enfatizando que, mesmo após ser detido, o acusado continuou a proferir insultos contra os policiais, exacerbando a tensão do ambiente. Assinalaram que, devido à resistência do réu, não foi possível realizar a busca completa nos veículos e nas demais pessoas presentes (Evento 46 – VÍDEO3, VÍDEO4 e VÍDEO5 – Processo Originário). Em juízo, a testemunha Ten PM Luís Pereira de Sousa esclareceu que foi o responsável pela prisão do apelante, embora não tivesse presenciado a abordagem inicial. Explicou que a situação ocorreu durante um patrulhamento em um evento universitário, onde havia consumo de drogas e bebidas alcoólicas. Ressaltou que a guarnição policial se deparou com o acusado, que estava em evidente resistência à abordagem policial. Relatou que, quando chegou ao local, o acusado já estava imobilizado no chão pelo, então, Cb William, e falando que este “não era homem”. Disse que o réu estava irreconhecível, com uma barba grande e um estado físico visivelmente alterado, diferente de como o conhecia quando trabalhavam juntos. Afirmou que o apelante se recusou a cooperar durante a abordagem e estava armado, o que causou preocupação entre os integrantes da guarnição policial, pois ele não se identificou formalmente como militar naquela ocasião (Evento 46 – VÍDEO6 – Processo Originário). Perante a autoridade judicial, a testemunha Michelle de Cássia de Jesus Martins, namorada do réu, relatou que, quando os policiais chegaram, ordenaram que todos colocassem as mãos na cabeça, tendo o apelante respondido claramente que era policial e permanecido com os braços cruzados, sem oferecer resistência. Relatou que, antes de o acusado conseguir se identificar formalmente, os policiais o agrediram, desferindo-lhe um soco, derrubando-o ao solo e o imobilizando. Asseverou que, em nenhum momento, o recorrente reagiu fisicamente ou tentou sacar a sua arma da cintura, enfatizando que ele tentou pegar sua carteira para se identificar, sendo, no entanto, impedido pelos policiais, que o agrediram. Por fim, negou que o réu tenha feito qualquer comentário desrespeitoso aos militares (Evento 89 – VÍDEO3 – Processo Originário). O recorrente, por sua vez, durante o seu interrogatório judicial, negou o inteiro teor das acusações contidas na exordial acusatória. Relatou, em síntese, que foi abordado por policiais integrantes de uma viatura do Tático Móvel, sendo tratado com desrespeito pelos policiais, que o mandaram colocar as mãos na cabeça, chamando-o de "vagabundo". Esclareceu que se identificou como militar veterano e pediu que fosse tratado com respeito, pois estava com sua família e não representava qualquer ameaça, enfatizando que nunca se recusou a cumprir as ordens dos policiais. Disse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 que, ao tentar pegar seu documento para se identificar formalmente, foi agredido com um soco no rosto pelo Cb William, que estava comandando a abordagem, o que desencadeou mais agressões, incluindo chutes e pressão sobre o peito, dificultando sua respiração. Salientou que, durante toda a abordagem, procurou manter a calma e pedir respeito, porém foi ignorado. Destacou que trabalhou anteriormente com o tenente responsável pela operação e que ele agiu de forma conivente com as agressões, deixando de tomar as devidas providências para corrigir a situação. Ressaltou que teve ser hospitalizado em razão das agressões sofridas. Finalmente, afirmou que ficou decepcionado e indignado com a forma como foi tratado, afirmando que jamais esperava ser humilhado dessa forma após trinta anos de serviço prestado à Polícia Militar (Evento 89 – VÍDEO4 – Processo Originário). Pela análise minuciosa das provas produzidas nos autos, não há dúvida de que o réu praticou os delitos de desacato a militar e desobediência. No tocante ao crime de desobediência, previsto no art. 301 do Código Penal Militar, ocorre quando o sujeito recusa ou omite-se em cumprir uma ordem manifestamente legal, emanada por autoridade militar, no exercício de suas funções. Segundo o autor Guilherme de Souza Nucci, desobedecer significa não ceder à autoridade ou força de alguém, resistir ou infringir. É preciso que a ordem dada seja do conhecimento direto de quem necessita cumpri-la e que seja legal, isto é, prevista em lei, formal (ex.: emitida por autoridade competente) e substancialmente (ex.: estar de acordo com a lei). (in Código Penal Militar Comentado, 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 485/486). Sobre o crime, o referido doutrinador ensina, ainda, que: Aspectos objetivos: o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive o militar. Na hipótese, torna-se indispensável verificar se a ordem dada tem ou não relação com a função exercida, uma vez que, se tiver e não for cumprida, pode configurar-se o delito de prevaricação. Se o militar, que recebe ordem legal de outro, não pertinente ao exercício de suas funções, deixa de obedecer, é possível se configurar a desobediência, pois, nessa hipótese, age como particular. [...] O sujeito passivo é o Estado. Não há, nesta hipótese, sujeito secundário, pois o militar desatendido não defende nenhum interesse próprio. [...] Aspectos subjetivos: é o dolo. Não se exige elemento subjetivo específico, nem se pude a forma culposa. Note-se que o verbo desobedecer é do tipo que contém, em si mesmo, a vontade específica de contrariar ordem alheia, infringindo, violando. O engano quanto à ordem cumprida exclui o dolo [...] (in Código Penal Militar Comentado, 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 485/486). No caso, a ordem para que todos os abordados, inclusive o réu, colocassem as mãos na cabeça foi dada de forma clara e repetida pelo militar, em um contexto de abordagem policial em um local com aglomeração e risco. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Entretanto, os integrantes da guarnição policial afirmaram, de forma segura, que o apelante não obedeceu à aludida determinação, o que foi corroborado pela testemunha Michelle Cássia de Jesus Martins, que disse que ele não colocou as mãos na cabeça, mesmo após receber a ordem. O próprio acusado afirmou que permaneceu inerte, sendo oportuno registrar, neste particular, que a inércia, ou seja, a omissão consistente na negativa de cumprir o que foi ordenado também configura o delito em questão, conforme retromencionado. Registro que a legalidade da ordem, no caso em exame, é inquestionável. Trata-se de uma abordagem regular, fundamentada em protocolos de segurança e emitida por autoridade militar competente no exercício de suas funções. O dolo do réu é evidenciado pela sua postura consciente e reiterada de recusa, mesmo após múltiplos comandos para que cumprisse a ordem, sendo tal recusa acompanhada de palavras depreciativas contra os policiais, o que reforça a existência de dolo na sua conduta. Ora, não se pode olvidar que o recorrente é um experiente policial militar da reserva, ou seja, ele é conhecedor dos protocolos de abordagem policial e de segurança. O apelante poderia ter cumprido devidamente a ordem da autoridade militar, preservado a sua segurança e a de todos que ali se faziam presentes, e, em caso de discordância com a forma que a abordagem foi conduzida, poderia ter comunicado a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), para que fossem apuradas as condutas dos militares. Assim, entendo que a conduta do réu não apenas configurou desobediência, como também comprometeu a eficiência da operação policial, pois os militares relatam a necessidade de interrupção na busca em outros veículos e pessoas. Quanto ao desacato a militar, tipificado no art. 299 do CPM, fica configurado o delito quando alguém ofende um militar no exercício da sua função de natureza militar ou em razão dela. Em outras palavras, para que o ato seja considerado desacato, tal ofensa deve estar relacionada com a função militar e ter como objetivo humilhar ou desprestigiar o policial militar. Os autores Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger explicam: Objetividade jurídica: o tipo penal do crime de desacato a militar tem por objeto jurídico a Administração Militar, guardando a autoridade dela oriunda na figura do militar desacatado. Sujeitos do delito: no que concerne ao sujeito ativo, o crime em estudo pode ser praticado por qualquer pessoa, seja militar da ativa (federal ou estadual), militar da reserva ou reformado, ou ainda por um civil, neste caso, em visão majoritária, exclusivamente no âmbito da Justiça Militar da União, em face da limitação constitucional das Justiças Militares Estaduais (§4º do art. 125 da CF). [...] Elementos objetivos: o núcleo da conduta no crime de desacato a militar é “desacatar”, ou seja, faltar com o devido respeito ou com o acatamento, desmerecer, menoscabar, afrontar a autoridade do militar em função de natureza militar. O militar que é vítima secundária (sujeito passivo mediato) deve estar em função de natureza TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 militar ou, ainda, o desrespeito deve ter-lhe sido dirigido por decorrência da função. [...] Para a configuração do delito se faz necessário o nexo funcional, ou seja, que a ofensa seja proferida no exercício da função ou que seja perpetrada em razão dela. Esse nexo funcional pode se apresentar de duas formas: ocasional ou causal. Será ocasional quando a ofensa ocorre onde e quando esteja o funcionário a exercer funções de seu cargo – ou de caráter causal, quando, embora presente, o ofendido não esteja a desempenhar ato de ofício, mas a ofensa se dê em razão do exercício de sua função pública. É exatamente esse nexo funcional que irá diferenciar o crime de desacato a militar de um eventual crime contra a honra [...] Elemento subjetivo: o crime de desacato a militar só admite a forma dolosa, ou seja, a intenção, a vontade livre e consciente de menoscabar aquele que se sabe ser militar em função ou em razão dessa função [...]” (in Manual de Direito Penal Militar – Volume Único – São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p. 1656/1658) (Destaque-se). Na hipótese em apreço, conforme já exposto, o apelante desacatou os policiais com a nítida intenção de constrangê-los e desprestigiá-los na função, proferindo os seguintes dizeres: "Que palhaçada é essa aqui, vocês estão querendo mostrar serviço, não vou colocar a mão na cabeça; que isso aqui é uma palhaçada, vocês são recrutas e moleques, têm que aprender a trabalhar". Após a chegada do CPU, quando já imobilizado, o apelante continuou a desferir palavras ofensivas, falando que os militares “não eram homens”. Essas palavras não podem ser tratadas como mera expressão de descontentamento ou abalo emocional, como sustenta a defesa. O réu, por ser um policial militar da reserva, tem plena consciência da gravidade de desrespeitar a autoridade militar no exercício de suas funções. O fato de ser policial, inclusive, exige maior responsabilidade na manutenção da hierarquia e da disciplina, e não há justificativa para as atitudes que comprometam esses princípios. Os autos demonstram que as ofensas proferidas pelo réu foram intencionais, realizadas de forma reiterada, mesmo após a chegada de reforço policial e a estabilização da situação. Não se tratou de um ato impulsivo ou isolado, mas de uma conduta consciente que visava desmerecer os militares. Os militares integrantes da guarnição responsável pela abordagem afirmaram que se sentiram desacatados pelas palavras ofensivas e desrespeitosas proferidas pelo acusado. Inexiste dúvida quanto à vontade livre e consciente do recorrente em ofender o prestígio e a autoridade da função pública da Administração Militar, sendo, portanto, incabível a alegação de ausência de dolo. O nexo funcional entre as ofensas e o exercício da função dos militares também está plenamente demonstrado, pois os ataques ocorreram em contexto de abordagem legítima e regular feita pela equipe policial. Valiosa é a reflexão feita pelo CPJ na decisão combatida: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 O comportamento do acusado, ao desrespeitar à autoridade da guarnição, compromete a ordem e a disciplina da corporação sendo essencial que sejam tomadas medidas adequadas para assegurar que tais incidentes não se repitam e que todos os membros da corporação entendam a importância de cumprir ordens e manter o respeito mútuo, mesmo quando são transferidos para a reserva – Evento 137 – Processo Originário. Destarte, compreendo que a materialidade e a autoria delitivas foram fartamente comprovadas nos autos, bem como o dolo do réu. Logo, mostra-se inviável a absolvição do acusado dos três crimes de desacato a militar e do delito de desobediência, seja pela tese de atipicidade da conduta, seja pela alegação de insuficiência de provas. Inviável, ainda, o acolhimento da aplicação do princípio da consunção entre os crimes de desobediência e de desacato, pretendida pela defesa. É cediço que, para a aplicação do princípio da consunção ou da absorção, a norma definidora de um delito (crime-meio) deve constituir meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro delito (crime-fim), com evidente vínculo de dependência ou subordinação entre eles. Em outras palavras, há consunção quando o fato previsto em determinado tipo penal é compreendido em outro, mais abrangente, aplicando-se somente o último delito praticado. No caso, as condutas em exame são autônomas, e o crime de desobediência não constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de desacato a militar, tratando-se de iter criminis absolutamente paralelos e independentes. A propósito, há julgados do TJMG nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO - AMEAÇA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO - DESACATO - MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INAPLICABILIDADE - PENA-BASE - FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL - PLEITO PREJUDICADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO - INVIABILIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. 1- Não há se cogitar em Absolvição, por atipicidade da conduta, por suposta descriminalização do ato de desacato a funcionário público no exercício da função, ou em razão desta. 2- Se as provas orais e documentais demonstrarem ter havido desacato aos Policiais Militares, que estavam no exercício da função, a manutenção da condenação, nas sanções do art. 331 do Código Penal, é medida de rigor. 3- O Princípio da Consunção não deve ser aplicado, se o crime de Desacato não constituiu meio necessário ou fase preparatória para a prática dos crimes de Ameaça e Desobediência, devendo tais condutas ser consideradas delitos autônomos. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0271.19.005096-0/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/05/2023, publicação da súmula em 12/05/2023) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO E DESOBEDIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TIPICIDADE, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INAPLICABILIDADE - DECOTE DE UMA PENA SUBSTITUTIVA - NECESSIDADE - PENA INFERIOR A UM ANO - VALOR DA MULTA - SUPERAÇÃO. - Demonstrada a materialidade, autoria e dolo quanto ao crime de desacato, de rigor a manutenção da condenação da ré nas iras do art. 331 do CP. - O crime de desacato se configura quando o agente realiza uma conduta objetivamente capaz de menosprezar e causar desprestígio à função pública exercida por determinada pessoa. Nesse contexto, o menosprezo à função pública pode ser executado de diversas formas e não apenas por palavras, mas, também, por gestos, ameaças e vias de fato. - Inexistindo provas de ilegalidade na conduta dos policiais e restando comprovado que a ré desobedeceu ordem legal de funcionário público, deve ser mantida a condenação nas iras do art. 330 do CP. - Não havendo comprovação nos autos de nexo finalístico entre as condutas perpetradas pela acusada, tratando-se, portanto, de ações autônomas, impossível a aplicação da pretendida consunção. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.161550-1/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/11/2023, publicação da súmula em 22/11/2023) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DANO QUALIFICADO, VIAS DE FATO, AMEAÇA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INAPLICABILIDADE - ERRO MATERIAL CONTIDO NA SENTENÇA EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - PENA DE PRISÃO SIMPLES - CORREÇÃO - NECESSIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PREJUDICIALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - 1. Sendo as infrações autônomas, praticadas mediante circunstâncias distintas, não havendo estrita conexão, nexo de dependência ou subordinação entre elas, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0188.19.004533-9/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/03/2021, publicação da súmula em 14/04/2021) (Destaque-se). Assim, mantida a condenação do acusado, nos termos da sentença, passo à apreciação da reprimenda que lhe foi imposta. A defesa pleiteou a fixação das penas-bases referente aos delitos de desacato a militar e de desobediência no patamar mínimo, por serem as circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis ao réu. Razão não lhe assiste. De fato, a gravidade dos delitos excedeu aquela inerente aos tipos penais em questão, tendo o CPJ apresentado sólidos fundamentos para embasar o reconhecimento desfavorável da referida circunstância judicial para ambos os delitos. Referente ao delito de desobediência, o CPJ aumentou em um sexto a pena basilar do réu, fixando-a em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, por entender ser a gravidade do crime desfavorável a ele, em razão dos seguintes fundamentos, os quais ratifico integralmente: Da gravidade do crime: desfavorável, a hierarquia e disciplina são princípios basilares das instituições militares, sendo que no caso em tela, o acusado militar da reserva desobedeceu a ordem legal de outros TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 militares que estavam no serviço operacional. Em virtude dessa atitude, a guarnição policial deixou de realizar o policiamento nas adjacências do local e ainda deixaram de proceder outras abordagens [...] (Destaque-se). No que diz respeito ao delito de desacato a militar, o CPJ também aumentou a pena-base do acusado em um sexto, fixando-a em 7 (sete) meses de detenção, em virtude dos seguintes fundamentos, os quais ratifico integralmente: Da gravidade do crime: desfavorável, o acusado é militar da reserva, sabedor da importância da hierarquia e disciplina militar e de como são realizadas as abordagens policiais. Além de não obedecer às ordens, passou a menosprezar e a ofender os militares que estavam de serviço operacional. Como militar com graduação mais elevada a do que os militares integrantes da guarnição, o acusado deveria ter adotado postura de acatamento inicial das ordens e caso quisesse demonstrar inconformismo com atuação dos policiais, deveria aguardar o término da abordagem para realizar a comunicação do fato a algum superior imediato da guarnição [...] (Destaque-se). Portanto, considerando-se que o CPJ reconheceu, corretamente, a citada circunstância judicial em ambos os delitos e que o aumento realizado se deu de forma fundamentada e proporcional, não vejo qualquer reparo a ser realizado nas reprimendas. Registro que, para ambos os crimes, as penas foram concretizadas nos patamares acima mencionados, ante a ausência de agravante, de atenuante, de majorantes e de minorantes nas fases subsequentes. Também não há modificação a ser feita no tocante ao regramento do concurso formal, previsto no art. 79-A do CPM, aplicado no tocante ao delito de desacato a militar, por serem três vítimas do crime, tendo o CPJ exasperado a pena do réu em um quinto, concretizando-a em 8 (oito) meses e 12 (dias) de detenção. O CPJ, em seguida, aplicou, corretamente, a regra do concurso de crimes (desobediência e desacato a militar), estabelecendo a reprimenda final do apelante em 9 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, o que deve ser mantido. Por fim, o CPJ fixou o regime aberto para o início do cumprimento de pena e concedeu ao réu o benefício de suspensão condicional da pena, inexistindo qualquer reparo a ser feito. Diante do exposto, rejeito as preliminares defensivas e, no mérito, nego provimento ao recurso da defesa, mantendo, na íntegra, a r. sentença. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto prolatado pelo eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator